Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57303380, o SINDIRETA informou que os sucessores de GESUINO ALEXANDRE BONFIM, habilitados no ID: 56672754, renunciam aos créditos individualmente superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 59108810). No ID: 61710687, o SINDIRETA informou que os sucessores de GICELDO FELICIO BENZOTE, habilitados no ID: 61182112, renunciam aos créditos individualmente superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 63936874). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 36146436). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de GESUINO ALEXANDRE BONFIM e de GICELDO FELICIO BENZOTE, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, dos Precatórios n. 0735786-92.2023.8.07.0000 e 0735787-77.2023.8.07.0000, oriundos dos requisitórios de ID: 50608705 e 50608706, expedidos em favor de GESUINO ALEXANDRE BONFIM e de GICELDO FELICIO BENZOTE. Após, expeçam-se: RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores de GESUINO ALEXANDRE BONFIM: MARIA DO DESTERRO MATHIAS DA SILVA (50%), LILIAN MATHIAS BONFIM (16,66%), LEONARDO MATHIAS BONFIM (16,66%) e ALEXANDRE MATHIAS BONFIM (16,66%), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores de GICELDO FELICIO BENZOTE: GILDERSON ANDRADE BENZOTE (25%,) GILDEVAM ANDRADE BENZOTE (25%), GILFERSON ANDRADE BENZOTE (25%) e BRENDA BEATRIZ ANDRADE BENZOTE (25%), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 48957578). Brasília, 16 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR